Tribunal: TJES
Processo: 5004927-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004927-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL HELLER DOS REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBATIBA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTRATO DE TRESPASSE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. MANUTENÇÃO DAS PENHORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Daniel Heller dos Reis contra decisão que indeferiu, por ora, o pedido de liberação de valores em seu favor ou da empresa Lestesul Construtora LTDA, da qual já foi sócio. O agravante alega que, em razão de contrato de trespasse firmado em 2015, os créditos decorrentes da ação originária pertencem a ele, e não à empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de trespasse apresentado pelo agravante confere a ele legitimidade exclusiva sobre os valores decorrentes da execução; e (ii) estabelecer se a manutenção das penhoras no rosto dos autos é medida necessária para resguardar terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de trespasse que envolva alienação de estabelecimento empresarial apenas produz efeitos contra terceiros após averbação na Junta Comercial e publicação na imprensa oficial, nos termos do artigo 1.144 do Código Civil.

O agravante não comprovou ter realizado a averbação e a ampla divulgação do contrato de trespasse, tornando-o ineficaz em relação a terceiros, incluindo credores da empresa cedente.

A existência de seis penhoras no rosto dos autos justifica a manutenção da decisão recorrida, tendo em vista a necessidade de preservar a segurança jurídica e o direito dos credores.

O juízo da execução não tem competência para afastar ou revisar as penhoras determinadas por outros juízos, cabendo ao interessado impugná-las nos autos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de trespasse somente produz efeitos contra terceiros após averbação na Junta Comercial e publicação na imprensa oficial.

A ausência de publicidade do contrato de trespasse impede o reconhecimento automático da titularidade dos créditos em favor do adquirente perante credores da empresa cedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Heller dos Reis em face da decisão por meio da qual o juízo da Vara Única de Ibatiba, em fase de cumprimento de sentença, revogou despacho anterior e indeferiu, por ora, qualquer pedido de liberação de valores em favor do agravante ou da empresa Lestesul Construtora LTDA, da qual já foi sócio.

Para melhor compreensão da controvérsia, cabe trazer a lume o teor da decisão agravada:

Esclareço de início que a fase de conhecimento (processo de conhecimento) do presente processo foi iniciada pelo requerente pessoa jurídica Lestesul Construtora LTDA, tendo como requerido o Município de Ibatiba/ES. Nesta fase fora confirmada a existência do direito do requerente, Lestesul Construtora LTDA, ao percebimento de valores em virtude da existência de contrato de prestação de serviços entre as partes, conforme consta de fls. 734/740 e 805/817.

Após a prolação da sentença, em fls. 734/740, e as interposições de recursos de apelação pelo requerente e requerido, a parte requerente peticionou aos autos informando a celebração de
contrato de trespasse
pela empresa Lestesul Construtora LTDA, na data de 25/08/2015, no qual consta uma cláusula que prevê a
reserva dos créditos decorrentes da presente ação
, em favor dos sócios anteriores, Senhores Daniel Heller dos Reis e José Eler dos Reis, sendo que esta reserva constitui parte integrante da condição de venda/pagamento pelo trespasse da pessoa jurídica, tudo isso conforme contrato juntado aos autos às fls. 796/798.

Em continuidade, os presentes autos receberam
06 (seis) determinações de "penhora no rosto dos autos"
, em que figura como polo passivo a empresa Lestesul Construtora LTDA, conforme consta da certidão de fls. 993.

Observo que o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em 25/02/2019, em fls. 842, e
antes do trânsito em julgado
tiveram duas penhoras:
i)
a primeira em 18/12/2018, mas revogada pelo juízo solicitante; e
ii)
a segunda em 15/02/2019. As demais ocorreram após o início do cumprimento de sentença, em data de 12/06/2019, conforme constam de fls. 867/881.

Às fls. 917/922, 929/933 e 1006, o exequente
requereu que seja reconhecida a cessão de crédito estabelecida no contrato de fls. 796/798,
com a consequente expedição da ordem de pagamento.

O despacho de ID nº 36991444, datado de 25/01/2024, determinou a retirada da penhora no rosto dos autos.

Neste ponto, ressalto que assumi a Vara Única da Comarca de Ibatiba no dia 04/03/2024, em acúmulo de jurisdição (estendida) com a 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna,
recebendo os autos no estado em que se encontram
.

Prosseguindo, no ID nº 38626834, o exequente requereu a retificação da autuação processual no polo ativo, para que conste o nome do exequente Daniel Heller dos Reis, com a finalidade de evitar novas solicitações de penhoras em nome de Lestesul Construtora LTDA, em razão de ser ex-sócio da empresa.

Pois bem, elucidadas as transcorrência processuais até a presente data, passo doravante a
decidir,
o que faço de forma

fundamentada
.

A respeito da denominada "
penhora no rosto dos autos
", o atual CPC/2015 não mais utiliza a presente expressão, mas ao mesmo tempo não há problemas em empregá-la para referir-se à
penhora de direito que estiver sendo pleiteado em juízo
, consoante expressamente regulado pelo
art. 860 do CPC
, que diz que "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado".

Na doutrina, um dos mais consagrados professores de Direito Processual Civil, Professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, Ministro do STF,
Luiz Fux
, aduz que "a penhora que recair sobre o direito será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (art. 860 do CPC/2015)" (
cf Fux, Luiz, Curso de Direito Processual Civil, 5ª Edição, ano de 2022, editora Grupo Gen/Forense, página 811
).

Pois bem, conforme se infere da atual redação do dispositivo acima que regula atualmente o instituto da
penhora de direito que estiver sendo pleiteado em juízo,
mister se faz esclarecer que
a competência para decidir sobre a sua retirada ou a determinação da impenhorabilidade nos autos é do juízo que a determinou
, de forma que qualquer decisão deste juízo acerca do juízo de conveniência e oportunidade da dita penhora adentra indevidamente em outra jurisdição, da qual não é inerente.

Este entendimento, inclusive, é sufragado pela jurisprudência, que diz que:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
. A
LEGALIDADE DA PENHORA DEVE SER TRATADA APENAS NO JUÍZO QUE A DETERMINOU
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito pleiteado em juízo pode ser objeto do instituto da penhora “no rosto dos autos”, para garantir reserva de bens ou valores em eventual procedência da ação.
2. A discussão acerca da legalidade da penhora deve ser tratada apenas no juízo que a determinou, sob pena de usurpação de competência.
3. Inviável a pretensão de condenação por litigância de má-fé, considerando que inexistem provas da ação dolosa nesse sentido, que é requisito essencial para incidência da penalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Data: 19/Jul/2023. Número: 5004868-68.2022.8.08.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: PAULA CHEIM JORGE)."

Feitas as considerações acima, respeitosamente
revogo
o despacho de ID nº 36991444
, mantendo todas as "penhoras existentes no rosto dos autos" (penhora do direito que estiver sendo pleiteado em juízo), impedindo, assim, a expedição de eventual RPV/Precatórios, de forma que, consequentemente, eventual discussão acerca do direito (contrato de trespasse - cessão de crédito estabelecida no contrato de fls. 796/798) que aqui se pleiteia seja feita por meios próprios, e eventuais penhoras discutidas nos juízos competentes.

Por último, em relação a retificação da autuação processual no polo ativo, por consequência também o
in
defiro
, por questão de segurança jurídica.

Concluindo, diante de todos os pontos levantados,
indefiro
, por ora, qualquer pedido de liberação de valores em favor do exequente Daniel Heller dos Reis ou da empresa Lestesul Construtora LTDA
, nestes autos.

Ademais, certifique-se a serventia se houve novas solicitações de penhora e que, em caso de não haver novas penhoras, junte aos autos eletrônicos do PJe a certidão de fls. 993.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que deve ser considerado o contrato de trespasse colacionado aos autos originários às fls. 796/798 e, por conseguinte, reconhecido o fato de que a empresa Lestesul Construtora LTDA não é a detentora dos créditos, mas sim o agravante.

Pois bem. De acordo com o artigo 1.144 do Código Civil, “
o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publico na imprensa oficial
”.

Extrai-se do referido artigo que, com o fim de evitar prejuízos a terceiros, deve ser observada a devida publicização do contrato. Nesse sentido:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. TRESPASSE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA SUCESSORA. RECURSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que o embargante não se enquadra no conceito de terceiro previsto no art. 675 do CPC, em razão de ter adquirido a empresa executada. 1.1. A recorrente assevera que o feito deve prosseguir, sustentando que não é sucessora da executada. Aduz tratarem-se de empresas distintas, uma vez que possuem sócios, CNPJ e fornecedores diferentes. Argumenta que a sucessão empresarial deve ser comprovada pelo credor. Afirma que a executada mudou de endereço e continua a exercer atividades em endereço diverso, mas com o mesmo quadro societário. 2.
O art. 1.144 do Código Civil

estabelece que O contrato

que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.
2.1.
A validade da alienação somente pode ser oposta ao exequente após o
registro na junta comercial
, que ocorreu, depois da propositura da execução e da determinação de penhora.
2.1. Precedente:
Não há nulidade da constrição judicial realizada sobre mercadorias que compõem o estabelecimento comercial dos embargantes, pois o trespasse

não observou a publicidade exigida, sendo ineficaz em relação aos credores da empresa executada.
(20110910072325APC, Relator: José Divino de Oliveira, 6ª Turma Cível, DJE: 29/03/2012) n. 3. Nos termos dos art. 1.145 e 1.146 do CC a alienação do estabelecimento somente é considerada eficaz se todos os credores forem pagos ou consentirem com a transferência, bem como o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à venda de forma solidária. 4. Aalteração de contrato social da embargante indica que o estabelecimento foi adquirido do antigo sócio da executada, configurando a sucessão empresarial e a responsabilização solidária. 4.1. Portanto, o embargante não se enquadra no conceito de terceiro previsto no art. 674 do CPC. 5. Recurso improvido
(TJDF; APC 2017.07.1.008620-0; Ac. 110.3298; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 13/06/2018; DJDFTE 20/06/2018)

Em que pese o agravante tenha colacionado aos autos o contrato de trespasse (id. 8056872 – arquivo otimizado 77 dos autos digitalizados), no qual consta cláusula que lhe garante os direitos provenientes da ação originária deste recurso,
deixou de apresentar prova de sua averbação e da ampla divulgação do instrumento contratual.

Outrossim, o fato de os diversos pedidos de penhora terem sido formulados em momento posterior ao contrato não garante, por si só, a ausência de prejuízo a terceiros, notadamente porque os fatos geradores,
que são passíveis de análise pelo juízo solicitante
, podem ter ocorrido antes do trespasse.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão objurgada indeferiu o pedido de liberação de valores como forma de resguardar o interesse de terceiros, em prol da segurança jurídica, tendo em vista os seis pedidos de penhora formulados nos autos.

Sendo assim, não vislumbro razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.